Tribunal: TJDFT
Processo: 0751812-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIDA DO JUÍZO. RECAMBIAMENTO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva analisados em anterior habeas corpus.
2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, sendo que no caso dos autos, o processo teve andamento normal, o paciente foi recambiado para o Distrito Federal e ficou em presídio em que deveria cumprir a quarentena decorrente da pandemia pelo novo coronavírus e, embora a autoridade coatora tivesse dado à defesa a opção de realizar audiência sem a presença do réu, esta não concordou, o réu não compareceu e então foi determinada nova designação de data para a ocorrência do ato, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.